Tribunal: TJES
Processo: 5014886-78.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014886-78.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANE MARAISE INACIO VIEIRA MARQUES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DO PLANO DE INTERNET. INADIMPLEMENTO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°:
5014886-78.2023.8.08.0012

Recorrente: TATIANE MARAISE INACIO VIEIRA MARQUES

Recorrida: TELEFONICA BRASIL S/A – VIVO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

A sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, a parte recorrente
não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente de que houve falha na prestação de serviços pela empresa recorrida, pois restou satisfatoriamente demonstrado que:

(i)

o primeiro protocolo de reclamação informado pela autora é datado de

julho de 2023, não sendo devido pedido de restituição do valor pago nas faturas de junho e julho/23, relativas a período anterior a primeira reclamação realizada (27/04 até 26/06/23);

(ii)

ocorreram pequenas interrupções do serviço de
internet
no mês de julho/2023 e houve o ressarcimento pela requerida dessas interrupções;

(iii)

a autora sempre efetuou o pagamento das faturas com considerável atraso, sendo que
“[...] a ré comprova que a autora pagou a fatura com vencimento em 15/07/23 com atraso superior a 30 dias e o atraso de 15 dias já autorizava a prestadora a suspender o fornecimento do serviço ao usuário, na forma do art. 90 da Resolução 632/14 da Anatel, mas como se não bastasse, após o ajuizamento da ação, a autora deixou de efetuar o pagamento das faturas com vencimento em 15/09/23 e 15/10/23(situação que perdura até a presente data), autorizando, com sua conduta, a suspensão total dos serviços pela fornecedora(art. 97, Res. 632/14)”
(id. 120948832, negritei).

Por tais motivos,
a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TATIANE MARAISE INACIO VIEIRA MARQUES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)